Tribunal: TJMT
Processo: 1000240-73.2020.8.11.0006
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000240-73.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LUCELIA DA COSTA SONAQUE - CPF: 986.574.101-68 (APELANTE), ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA CATARINA - CNPJ: 60.922.168/0018-24 (APELADO), MAURICIO MARTINS COELHO - CPF: 267.478.628-05 (ADVOGADO), FLAVIA SANT ANNA - CPF: 710.860.137-00 (ADVOGADO), PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR - CNPJ: 24.232.886/0177-28 (APELADO), ALEXSANDRA AZEVEDO DO FOJO - CPF: 254.479.768-12 (ADVOGADO), MICHELE TAQUES PEREIRA BACAN - CPF: 001.725.971-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. HOSPITAL PARTICULAR. ALEGADA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR. ABORTO ESPONTÂNEO. INEXISTÊNCIA DE ERRO MÉDICO OU FALHA ESTRUTURAL COMPROVADA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais, decorrente de suposta falha na prestação de serviço hospitalar, em razão de demora no atendimento e conduta desrespeitosa da equipe médica, culminando na perda gestacional da autora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a demora no atendimento e a suposta conduta inadequada dos profissionais de saúde caracterizam falha na prestação do serviço hospitalar e se há nexo de causalidade entre tais fatos e o dano alegado.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil dos hospitais por serviços médicos é objetiva, salvo nas hipóteses de atuação exclusiva do profissional de saúde, que demanda prova de culpa.

4. O laudo pericial concluiu que não houve erro médico ou falha assistencial que contribuísse para o desfecho gestacional adverso, afastando a existência de nexo de causalidade.

5. A simples demora no atendimento, desacompanhada de prova concreta de agravamento do quadro clínico por negligência, não configura falha na prestação do serviço hospitalar.

6. Não restou demonstrado que os profissionais de saúde tenham adotado conduta desrespeitosa ou ofensiva apta a ensejar responsabilização civil por dano moral.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
"A responsabilização civil do hospital por falha na prestação do serviço hospitalar exige a comprovação de nexo de causalidade entre a conduta da instituição e o dano alegado, sendo insuficiente a simples demora no atendimento, desacompanhada de prova concreta de prejuízo ao paciente."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por

LUCELIA DA COSTA SONAQUE em face de sentença prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível da comarca de Cáceres, que nos autos n.º 1000240-73.2020.8.11.0006 - Ação Indenizatória – proposta em face de ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA CATARINA – julgou improcedente referida ação, condenou a parte vencida ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, suspensos tendo em vista o previsto no art. 98, § 3°, do CPC.

Inconformada, em suas razões a Apelante alega em síntese, a ação indenizatória foi ajuizada em razão de suposta falha na prestação de serviço médico-hospitalar pelo hospital apelado.

Alega a apelante que, em 12 de março de 2019, com dois meses de gestação e apresentando dor no baixo ventre, buscou atendimento no Pronto Atendimento de Cáceres, sendo encaminhada, diante da urgência do quadro, ao Hospital São Luiz. Contudo, devido à indisponibilidade de ambulância, necessitou se deslocar por meios próprios.

Narra que chegou ao hospital pouco antes das 10h da manhã, já com sangramento intenso, mas permaneceu aguardando liberação para entrada, sendo apenas aferida sua pressão arterial por enfermeiras, sem acesso a leito adequado. Ao ser atendida pela médica responsável, afirma ter sido repreendida durante exame de toque, e, em seguida, direcionada novamente à sala de espera, onde permaneceu até as 17h, sem o devido atendimento.

Somente ao final do dia foi submetida à ultrassonografia, ocasião em que o médico responsável teria comunicado de maneira insensível a perda gestacional, sem que, até aquele momento, tivesse sido devidamente informada sobre seu estado clínico. Relata, ainda, que permaneceu sem assistência adequada, sangrando pelos corredores do hospital.

Diante do ocorrido, a apelante formalizou reclamação junto à Ouvidoria do hospital e requereu documentos médicos relativos ao atendimento prestado.

Proposta a ação indenizatória, sobrevieram contestação e impugnação, além da realização de perícia indireta e audiência de instrução, com oitiva de testemunha. O juízo de primeiro grau, ao proferir sentença, julgou improcedentes os pedidos formulados, levando a interposição do presente recurso.

Alega a recorrente que houve erro na valoração do conjunto probatório, tendo o juízo “a quo” se vinculado indevidamente às conclusões periciais, em afronta aos artigos 371 e 479 do Código de Processo Civil. Sustenta que a prova documental e testemunhal demonstra de forma inequívoca a falha na prestação do serviço de saúde, caracterizada pela demora excessiva no atendimento, ausência de estrutura adequada e conduta desrespeitosa dos profissionais envolvidos, o que teria contribuído para o desfecho trágico de abortamento.

Assevera, ainda, que restou configurado o dano moral, dada a angústia, sofrimento e transtornos psicológicos suportados, postulando a reforma da sentença para condenação do hospital apelado à reparação correspondente.

Contrarrazões (Id nº 238626197).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por LUCELIA DA COSTA SONAQUE em face de sentença prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível da comarca de Cáceres, que nos autos n.º 1000240-73.2020.8.11.0006 - Ação Indenizatória – proposta em face de ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA CATARINA – julgou improcedente referida ação, condenou a parte vencida ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, suspensos tendo em vista o previsto no art. 98, § 3°, do CPC.

A controvérsia dos autos diz respeito à alegada falha na prestação de serviço médico-hospitalar por parte do hospital apelado, circunstância que, segundo a apelante, teria resultado em demora excessiva no atendimento, ausência de estrutura adequada e conduta desrespeitosa dos profissionais envolvidos, culminando no sofrimento da paciente diante da perda gestacional.

No entanto, a sentença de primeiro grau julgou improcedente a pretensão indenizatória, ao considerar inexistente a comprovação de erro médico ou falha na prestação do serviço de saúde. Contra essa decisão, insurge-se a apelante, sustentando que o juízo a quo teria valorado de forma equivocada o conjunto probatório, vinculando-se indevidamente às conclusões periciais e desconsiderando elementos documentais e testemunhais que evidenciariam o atendimento inadequado e a omissão na assistência prestada.

Pois bem. A responsabilidade civil dos hospitais por serviços médicos prestados em suas dependências é, via de regra, objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, excetuadas as hipóteses de atuação exclusiva do profissional de saúde, nas quais a responsabilidade assume natureza subjetiva, com necessidade de demonstração de culpa.

No caso concreto, observa-se que a pretensão indenizatória está fundamentada não em erro médico stricto sensu, mas em falhas estruturais e assistenciais do hospital, especialmente quanto à demora no atendimento e à ausência de suporte adequado à paciente em situação de urgência. Assim, impõe-se aferir se houve nexo de causalidade entre a conduta da instituição e o dano alegado.

A perícia médica realizada nos autos concluiu pela inexistência de conduta inadequada por parte dos profissionais de saúde, afirmando que o aborto espontâneo decorreu de causas naturais, sem qualquer relação direta com o atendimento prestado. Além disso, o laudo pericial destacou que o estado clínico da paciente foi conduzido conforme a praxe e a literatura médica.

Ainda que a apelante alegue que houve valoração indevida da prova técnica, não se verifica nos autos qualquer elemento probatório que contradiga substancialmente as conclusões periciais. O simples fato de a paciente ter permanecido aguardando atendimento por algumas horas, por si só, não configura negligência se não demonstrada a existência de agravamento do quadro clínico em razão dessa espera. Ademais, inexiste comprovação de que o eventual atraso tenha contribuído para o desfecho gestacional adverso.

RECURSO DE APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL - ERRO MÉDICO NÃO CONSTATADO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO HOSPITALAR - DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. Responsabilidade civil afastada em razão da ausência de prova da falha na prestação do serviço médico. Recurso não provido. (TJ-MS - Apelação Cível: 08018314120188120024 Aparecida do Taboado, Relator: Des. Vilson Bertelli, Data de Julgamento: 28/10/2024, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/10/2024)

No tocante à alegação de conduta desrespeitosa por parte dos profissionais, ainda que o sofrimento da paciente diante da perda gestacional seja compreensível e digno de acolhimento sob o prisma humanitário, tal circunstância, por si só, não caracteriza dano moral indenizável se não demonstrado o abuso, o tratamento inadequado ou a violação de deveres éticos. No caso dos autos, não há provas cabais de que a equipe médica tenha agido de maneira ofensiva ou ultrajante a ponto de ensejar a responsabilização civil do hospital.

Dessa forma, ausente a comprovação da falha na prestação do serviço e do nexo de causalidade entre a conduta da instituição e o dano alegado, não há como reformar a sentença recorrida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos
.
Nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majora-se os honorários advocatícios para 12% (quinze por cento) sobre o valor da causa, considerando o trabalho adicional em grau recursal, mantendo a suspensão em vista o previsto no art. 98, § 3°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025